Tribunal: TJDFT
Processo: 0723086-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723086-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CARLOS DIAS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que, ao contrário do afirmado pelo agravante, não lhe foi concedido o benefício da gratuidade judiciária. Por isso, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator